Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-86.2013.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000379-86.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES MOLINA - CPF: 079.107.658-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), JOZEAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 603.948.111-00 (APELADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em relação ao Estado de Mato Grosso e improcedente em relação ao requerido/apelante.

2. A sentença recorrida não condenou o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do requerido/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da improcedência da ação em relação ao requerido/apelante, é devida a condenação do autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da sucumbência previsto no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da sucumbência, determinando que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora (art. 85 do CPC).
5. A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade do requerido/apelante pelo evento danoso, configurando a sucumbência do autor/apelado quanto a esse pedido.
6. A jurisprudência confirma que a improcedência do pedido em relação a um dos réus impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono desse réu.

7. A atualização do valor da condenação por danos morais deve observar a aplicação dos Temas n.º 810, do STF, e n.º 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.º 113/21

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida. Reforma parcial da sentença para condenar o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do requerido/apelante, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelado.

Tese de julgamento: “A improcedência dos pedidos em relação a um dos réus impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono desse réu, nos termos do art. 85 do CPC.

Na condenação da Fazenda Pública a indenizar danos morais, a atualização do valor da condenação deve observar a aplicação dos Temas n.º 810, do STF, e n.º 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.º 113/21”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível 0707694-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 10.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5012877-51.2018.8.13.0313, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 11.06.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta por ROGERIO RODRIGUES MOLINA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
ação de indenização por dano moral
movida por JOZEAN APARECIDO DA SILVA, julgou a pretensão inicial procedente em parte quanto ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO, e improcedente em relação ao requerido/apelante ROGERIO RODRIGUES MOLINA. Veja-se o dispositivo:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de DANOS MORAIS em favor de JOZEAN APARECIDO DA SILVA, no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE quanto o requerido ROGERIO RODRIGUES MOLINA.

Os juros moratórios deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.

CONDENO o requerido a PAGAR honorários advocatícios – CPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.”

Nas razões recursais o apelante sustenta que não houve condenação do autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios ao apelante; que de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, a parte vencedora tem direito à condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer a reforma parcial da sentença para que o autor/apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do apelante, conforme determinação legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 254756434).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 265610294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em relação ao requerido
Estado de Mato Grosso
e improcedente quanto ao requerido/apelante
Rogério Rodrigues Molina
.

A apelação foi interposta apenas por parte do correquerido
Rogério Rodrigues Molina
, exclusivamente quanto à ausência de condenação do autor/apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, visto que, em relação ao apelante, o pedido foi julgado improcedente.

Delimitação do objeto recursal

Delineado o objeto da apelação, verifica-se que o recurso deve ser provido, pois o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte vencedora. Veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

No caso, a sentença reconheceu a ausência de responsabilidade do requerido/apelante
Rogério Rodrigues Molina
pelo evento danoso, julgando improcedente o pedido em relação a ele. Assim, em observância ao princípio da sucumbência, impõe-se a condenação do autor/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do requerido/apelante, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Jurisprudência aplicável

Nesse sentido:

1.

“O julgamento de improcedência dos pedidos em relação a um dos réus enseja a condenação da parte autora na integralidade dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono daquele réu. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 0707694-04.2023.8.07.0001 1841429, Relatora: Maria Ivatônia, Julgamento: 10/04/2024, 5ª Turma Cível, Publicação: 15/04/2024)

2.

“Considerando a total improcedência dos pedidos em face de um dos réus, tem lugar a fixação de verba honorária mínima de 10% em favor do seu procurador.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5012877-51.2018.8.13.0313 1.0000.19.031176-1/003, Relatora: Des(a). Jaqueline Calábria Albuquerque, Julgamento: 11/06/2024, 10ª Câmara Cível, Publicação: 17/06/2024)

Juros e correção monetária – Matéria de ordem pública

O exame do recurso exige, ainda, a adequação da atualização do valor da condenação, tendo em vista que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, podendo ser analisados em qualquer grau de jurisdição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“Os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos e constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeita à preclusão.”
(STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma, Publicação: DJe 15/03/2023)

Além disso, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional 113/2021
, deve ser observada a incidência exclusiva da
Taxa Selic
na atualização dos valores da condenação a partir de
09/12/2021
, conforme fixado pelos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
.

Dispositivo

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando parcialmente o dispositivo da sentença para:

1.

Condenar o autor/apelado Jozean Aparecido da Silva ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do requerido/apelante
Rogério Rodrigues Molina
, fixados em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor/apelado beneficiário da justiça gratuita
.

2.

Determinar que, na atualização do valor da condenação por danos morais devidos pelo correquerido
Estado de Mato Grosso
, seja observada a aplicação dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, com incidência de correção monetária e juros de mora até
08/12/2021
e, a partir de
09/12/2021
, a exclusiva aplicação da
Taxa Selic
, conforme estabelecido pela
EC 113/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025